Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-37.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA “DESPACHO” (SEM CARÁTER TERMINATIVO) QUE NÃO CONHECEU DOS PEDIDOS FORMULADOS PELO EXEQUENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Recurso inominado interposto pelo exequente contra “despacho” de não conhecimento dos pedidos de penhora (entre outros) formulados pelo credor, nos seguintes termos: (...) Nada a prover, porquanto a ação se encontra sentenciada (ID 114151161 - Pág. 1). Aguarde-se o trânsito em julgado.
II. Conforme estabelecido no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, caberá a Turma Recursal julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública (Resolução 20/2021, artigos 12, inciso I, alínea “a” e 77).
III. Em observância ao princípio da taxatividade (Lei 9.099/95, artigos 41 e 52 c/c CPC, art. 994), o recurso interposto não pode ter por objeto o “despacho” (ainda que se entenda possuir conteúdo decisório) que não extinguiu o procedimento executivo (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1324735, DJE: 9/4/2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1356551, DJE: 30/7/2021), nem tem natureza terminativa. Ressalta-se que o ato processual anterior ao despacho impugnado teria sido a sentença extintiva sem resolução de mérito.
IV. No mais, contra decisões proferidas nas execuções, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento (Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF). Logo, não há de se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, ante a incompatibilidade de procedimento (Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1361618, DJE: 18/8/2021; 3a TR, acórdão 1313919, DJE: 12/2/2021).
V. Recurso não conhecido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3o).